Tribunal: TJDFT
Processo: 0724617-87.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Direito Processual Civil. Apelação. Ação de indenização. Defeito de veículo. Não comprovação de propriedade do bem. Legitimidade ativa. Ausência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de indenização. Defeito de veículo. Não comprovação de propriedade do bem.
II. Questão em discussão
2. Saber se está presente a legitimidade ativa se o autor não comprova a propriedade do veículo.
III. Razões de decidir
3. O artigo 120 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece que a propriedade de qualquer veículo automotor deve ser registrada perante o órgão executivo de trânsito competente. Assim, o registro veicular é requisito para o reconhecimento da titularidade do bem e, por conseguinte, da legitimidade ativa para demandar em juízo questões relativas ao veículo. A ausência de apresentação de tal registro pelo Autor, mesmo após a intimação para esclarecer sua condição de proprietário, culmina no não atendimento da determinação judicial, conforme se observa da certidão de decurso de prazo em branco. Este fato, por si só, já indica a insuficiência probatória para sustentar a demanda indenizatória, uma vez que o plano da existência do negócio jurídico sequer foi devidamente comprovado.
4. É certo que os bens móveis podem ser transferidos por simples tradição. Entretanto, existindo registro do bem perante o órgão de trânsito, como há, a transferência deve ser feita pelo mesmo meio. Consta, inclusive, que o veículo está registrado em nome de terceiro, daí que no mínimo seria necessária a presença desse terceiro na lide uma vez que está sendo decidido um conflito sobre um automóvel que se encontra oficialmente em seu nome.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.
------------
Art.120, CTN.